Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVO ARROLAMENTO DE BENS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. ARMÁRIOS EMBUTIDOS. PERTENÇA. NECESSIDADE. POSSE DA RÉ. DIVISÃO DE BENS VANTAJOSA AO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Inexistindo qualquer elemento probatório apto a demonstrar a dissipação ou desfazimento dos bens arrolados, tampouco de que houve desvio ou perda dos bens, não há motivos que justifiquem a nova realização do procedimento de arrolamento de bens.

2. A ausência de resistência oferecida pela requerida desde antes do ajuizamento da ação não implica em procedência dos pedidos autorais, mas em sucumbência do autor, uma vez que a requerida não motivou o ajuizamento da demanda.

3. Embora os armários embutidos não sejam parte integrante do imóvel, não há que se falar em dedução da cota-parte da apelada em relação ao preço dos armários que ficarão no imóvel em que reside, quando, levando-se em conta o direito das partes à meação, o apelante se encontra em situação mais vantajosa na partilha.

4. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. Aplicação da multa afastada.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.